Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006994-57.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 513.068.401-04 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
de decisão monocrática
que não conheceu do apelo interposto contra BANCO J. SAFRA S.A., em razão da deserção.

Diz que firmou contrato de financiamento com banco para adquirir um automóvel, onde constou cláusula de alienação fiduciária em garantia. Em seguida, após a inadimplência das algumas parcelas do referido contrato, o banco ajuizou a ação para retomar o bem, ocasião em que obteve sentença de procedência.

Anota que interpôs recurso de apelação, porém o seguimento foi negado pela falta de preparo.

Diz que a decisão que negou seguimento ao recurso pela deserção, por negado o pedido de gratuidade anteriormente, contrariou princípio fundamental do direito de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da Constituição).

Adiciona que o bem foi apreendido e, em caráter de urgência, pede seja determinado ao banco a exibição da
cópia integral do procedimento de alienação extrajudicial no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária em eventual descumprimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id 50432964) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interno oposto aos Embargos de declaração por

MARCOS ANTONIO DE SOUZA de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra BANCO J. SAFRA S.A., em razão da deserção.

Como anotado na decisão monocrática proferida na apelação, o ora recorrente foi intimado para comprovar que preenchia os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id 33434497) e, na sequência,
em razão da falta de elementos que comprovassem a alegada incapacidade para arcar com as custas
,
fora indeferido o pedido de gratuidade
. Verificou-se, inclusive, que a justiça gratuita havia sido indeferida no primeiro grau (Id 32431124, p. 3).

Determinada a intimação do apelante para que providenciasse o preparo no prazo de 05 dias
, nos termos do artigo 99, §7º do CPC,
sob pena de deserção
(Id 38397950, p. 2),
o mesmo deixou decorrer o prazo
e
não realizou o preparo
(certidão de Id 42075970, p. 1),
razão porque se verificou a ocorrência de deserção
.

Contra a decisão que não conheceu do apelo foram opostos os declaratórios desprovidos monocraticamente. A alegação dos aclaratórios
teve por objeto
tão-somente a tese de que o preparo não fora realizado
,
em razão da suspensão dos prazos
por conta das portarias conjuntas n. 249 e 281
,
o que foi afastado pela Certidão
(Id 44691490)
,
in verbis
:

“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em:
11/05/2020
, sem que o Autor apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais
. Certifico ainda que a intimação referente ao despacho id. 38397950 foi considerada publicada na data 04/05/20, de modo que
o prazo começou a fluir em 05/05/20
, uma vez que os processos dos processos eletrônicos foram retomados a partir de 04/05/20,
em conformidade com as Portarias - Conjuntas 249, 281 e 305/2020
. (Certidão, Num. 44691490 - Pág. 1)”. (g.n)

Dessa forma, diferente do que alega o recorrente, não há falar em violação ao
direito de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da Constituição).

Oportunizou-se ao apelante primeiramente comprovar
que preenchia os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, após, em razão da não comprovação da alegada incapacidade financeira, determinou-se sua intimação para que providenciasse o preparo no prazo de 05 dias,
o que não se olvidou porque, segundo alegou, os prazos estavam suspensos (Id 42899977)
.

Nessa quadra, não há equívoco na decisão aqui impugnada que não conheceu do recurso.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO.
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso deve ser considerado deserto.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1454819/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. DESERÇÃO
.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

3.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n)

Por fim, o pedido de exibição
integral do procedimento de alienação extrajudicial revela-se inovação recursal, o que não se admite, além de reclamar procedimento próprio.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020